Tribunal: TJES
Processo: 5004128-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004128-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU DE INSOLVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante não apresentou qualquer ato concreto que indicasse o mínimo de evidência de tentativa de dilapidação patrimonial pelos agravados. 2. Deve haver elementos de prova suficientes e pré-constituídos da tentativa de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. 3. O fato de os agravados possuírem em seu desfavor outras demandas judiciais não significa, por si só, que estão em estado de insolvência. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 12156381 - autos originais) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por ela proposta em face de
WALBER STORK
,
RAQUEL DE DEUS AMADO STORCK
,
MÁRCIO CASTRO DE OLIVEIRA
e
GELCIMARA PÍCOLI DE OLIVEIRA
, indeferiu o arresto e remoção do veículo Kia, Modelo K2500 HD, Ano 2010/2011, Placa MTY-6296, dado em garantia fiduciária.

Em suas razões (ID 2605737), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos:
(i)
em razão da alienação fiduciária, a propriedade do veículo lhe pertence, a teor do art. 66 do Dec.-Lei nº 911/69;
(ii)
além do crédito perseguido na ação de origem, os agravados são executados em outras ações, totalizando o débito de R$ 1.489.420,94;
(iii)
por dezenas de vezes, buscou negociar uma forma dos agravados satisfazem o débito, todavia sem lograr êxito, o que caracteriza uma real intenção
“na causação de prejuízos financeiros”
;
(iv)

“a dilapidação está intimamente ligada ao uso diário do veículo, considerando que o mesmo sofre desgastes diários em sua lataria, rodas, bem como nas peças que integram o motor e demais equipamentos acessórios, sendo passível de se tornar inservível”
, e;
(v)
assim, facilmente se conclui que há inafastável e grave risco ao resultado útil do processo, devendo ser deferido o arresto e remoção do bem.

Decisão ID 2693385 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais (ID 4189649).

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Conforme se verifica nos autos, a agravante propôs a ação de execução de título extrajudicial de origem alegando ser credora pela quantia líquida, certa e exigível de R$ 159.077,97, representada pela Cédula de Crédito Bancário de nº 126061-5, emitida em 03/08/2017, devidamente avalizada pelos agravados, vencida antecipadamente ante o descumprimento das obrigações nela estipuladas.

Neste ensejo, buscou a agravante o arresto e remoção do veículo Kia, Modelo K2500 HD, Ano 2010/2011, Placa MTY-6296,
dado em garantia fiduciária por terceiro (Stork Vidraçaria LTDA - ME), o que foi indeferido pelo julgador
a quo
.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 12156381 - autos originais):

(...) A demanda em análise, proposta pela exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA
,
objetiva, em sede liminar, que este Juízo proceda com o Arresto e Remoção do veículo

Kia, modelo K2500 HD, ano 2010/2011, cor branca, placa MTV-6296 que pertence ao executado, veículo este que está alienado fiduciariamente à própria exequente, e decorre de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes.

No que concerne à probabilidade do direito, está demonstrada pelos documentos comprobatórios (
ID

11981646, 11981645
e

1198164
,

11981647
)
.

Todavia, no que concerne ao periculum in mora, este não está comprovado nos autos, haja vista que o exequente não demonstra que o executado está dilapidando patrimônio, e muito menos as dificuldades financeiras que a empresa supostamente está passando.

(...)

Destarte, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, tenho que o
INDEFERIMENTO
do pedido é a medida que se impõe.

Acrescente-se, contudo, que o indeferimento da tutela pleiteada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 294 c/c art. 305, ambos do CPC,
INDEFIRO
a tutela cautelar ora requerida. (...)

Compulsando os autos, noto que
a agravante não apresentou qualquer ato concreto que indicasse o mínimo de evidência de tentativa de dilapidação patrimonial pelos agravados
, ou mesmo intenção do garantidor em alienar o bem objeto do litígio, valendo consignar, no ponto, que,
por força da própria cédula exequenda, o ônus da alienação fiduciária já deve constar dos documentos do veículo
.

Com efeito,
deve haver elementos de prova suficientes e pré-constituídos da tentativa de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução
, sendo certo que o direito de crédito da agravante, que poderá ser questionado em sede de embargos, não autoriza, por si só, que se antecipe a etapa processual, deferindo-se o arresto dos bens.

Sobre o tema colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. AUSENTE PROVAS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução.
2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos.
3. Recurso desprovido. (TJES; AI 5003604-50.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Pub. 19/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.
2. No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa. 3. Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações.
4. Recurso desprovido.(TJES; AI 5000399-13.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Manoel Alves Rabelo; Pub. 27/10/2021)

Válido também consignar que

o fato de os agravados possuírem em seu desfavor outras demandas judiciais não significa, por si só, que estão em estado de insolvência
.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:29:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48002811102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR